Tribunal: STF
Processo: Rcl 50670
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CREDITAMENTO DE IPI. ZONA FRANCA DE MANAUS. INSUMOS ADQUIRIDOS SOB ALÍQUOTA ZERO. VERBETE VINCULANTE N. 58. INCIDÊNCIA. TEMA N. 322/RG. IMPERTINÊNCIA.



    1. Uma vez envolvida aquisição de insumos da Zona Franca de Manaus sob alíquota zero, cumpre observar o disposto no enunciado vinculante n. 58, segundo o qual “inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”.



    2. O Supremo, ao apreciar o Tema n. 322 da sistemática da repercussão geral, fixou tese a reconhecer o direito a creditamento de IPI quanto a insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus tão somente sob regime de isenção, não alcançados aqueles sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis.



    3. Agravo interno desprovido.